Tribunal: TJDFT
Processo: 0000583-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0000583-52.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL (309) FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS ACUSADO: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO, ARLECIO ALEXANDRE GAZAL D E C I S Ã O Trata-se de novo pedido apresentado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, por meio de sua Procuradoria-Geral, de devolução de bens apreendidos naquela Casa, especificamente no Gabinete do Deputado Robério Negreiros e no local de trabalho do servidor Arlécio Alexandre Gazal. Destaca que houve devolução de dez itens que enumera, requerendo sejam restituídos todos os demais objetos arrecadados nas dependências da CLDF (fls. 1140/1147). Instada, a Procuradoria Geral de Justiça destacou que os objetos listados no item 4.3 (1 ao 6) e 4.4 (1) da petição da CLDF ainda interessavam ao processo. Quanto aos demais itens solicitados, informou que já foram devolvidos para a Central de Guarda de Objetos de Crime – CEGOC-TJDFT, a fim de que fossem restituídos para a CLDF. Destacou, por fim, que os itens 4.4 (2 ao 5), embora apreendidos, não foram encaminhados para aquele órgão (fls. 1155/1159). É o relatório. Decido. Consoante se pode aferir dos autos, especificamente do documento de fl. 1135, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o Deputado Robério Negreiros e o servidor da CLDF Arlécio Alexandre Gazal, esclarecendo a d. Procuradoria de Justiça que os objetos apreendidos e listados no pedido de devolução nos itens 4.3. (1 ao 6) e 4.4. (1), ainda interessavam à ação penal. Com efeito, consoante o artigo 118 do Código de Processo Penal, “Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.” O artigo 120, caput, do mesmo Códex, reza que a restituição poderá ser ordenada pela Autoridade Policial ou Juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. Verifica-se, pois, que por por expressa determinação legal, a regra é que seja mantida a constrição de objetos vinculados a supostos crimes, exceto se não mais interessarem à continuidade investigativa ou processual e desde que não exista dúvida quanto ao direito de quem postula. Assim sendo, os objetos indicados pelo Parquet deverão permanecer apreendidos, porquanto ainda interessam à eventual ação penal. Os demais bens apreendidos nas dependências da Câmara Legislativa, devolvidos para a CEGOC e devidamente enumerados no Ofício ACrim/PGJ – No 9/2022, datado de 25/3/2022, deverão ser restituídos para a CLDF. No que diz respeito aos objetos enumerados no item 4.4, (2 a 5), deverá a Câmara Legislativa, no prazo de 10 (dez) dias, indicar a legitimidade e interesse na restituição, considerando que pela descrição, embora tenham sido apreendidos naquela instituição, se trata de objetos pessoais do servidor Arlécio Alexandre Gazal. Expeça-se competente Termo de Restituição. Transcorrido o prazo acima assinalado sem manifestação, certifique-se e tornem os autos para o arquivo provisório. Intime-se. Cumpra-se. BRASÍLIA-DF, 7 de abril de 2022 19:43:42. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora